Tribunal: TJMT
Processo: 0003081-56.2013.8.11.0086
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003081-56.2013.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação Indébita]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Roberto Ferreira da Silva (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANDIR SOARES MASSAFRA - CPF: 063.553.310-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Roberto Ferreira da Silva (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO PEREIRA DA SILVA (APELADO), ROBERTO PEREIRA DA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 168, §1.o, INC. III, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE
– ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DIREITO DE AUTODEFESA – REJEIÇÃO – RETIRADA DO RÉU DA AUDIÊNCIA, ANTE O RECEIO MANIFESTADO PELA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – REGRA DO ART. 217 DO CPP QUE SE ESTENTE ÀS AUDIÊNCIAS VIRTUAIS – PRECEDENTES DO STJ – DEFENSOR QUE PERMANECEU NA SALA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ART. 563 DO CPP –
MÉRITO
–
2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE COMPROVADAS – PRESENÇA DE
ANIMUS REM SIBI HABENDI
NA CONDUTA – CONDENAÇÃO RATIFICADA –
3.
PREQUESTIONAMENTO –
4.
RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS.

1.

A possibilidade de colher o depoimento da vítima sem a presença do réu, conforme prevê o art. 217 do Código de Processo Penal, não é adstrita apenas às audiências presenciais, mas também àquelas realizadas de forma virtual, não havendo que se falar em nulidade, mesmo porque o defensor do acusado permaneceu na sala e acompanhou integralmente o ato solene, de modo que não restou comprovada a ocorrência do prejuízo a que alude o art. 563 do CPP.

2.

É improcedente o pedido de absolvição por falta de provas, se a materialidade do delito e a autoria do acusado estiverem amplamente comprovadas nos autos, assim como ocorre na hipótese, em que a vítima, em ambas as fases processuais, afirmou que o réu, imbuído de
animus rem sibi habendi
, apropriou-se de uma motosserra que havia recebido especificamente para a execução de um serviço, deixando de restituí-la ao legítimo dono e agindo como se fosse o real proprietário do valioso bem, o qual, por isso mesmo, jamais veio a ser recuperado pelo ofendido.

3.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

4.

Recursos de apelação criminal conhecidos, com rejeição da preliminar, e, no mérito, desprovidos os apelos.

R E L A T Ó R I O

APELANTES:

ROBERTO FERREIRA DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO

ROBERTO FERREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
ROBERTO FERREIRA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n.o 0003081-56.2013.8.11.0086, em que o réu foi condenado à reprimenda de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
48 (quarenta e oito) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 168, §1.o, inciso III, do Código Penal
, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos.

Nas razões recursais disponíveis no ID 159542843, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
, com fulcro no princípio da independência funcional de seus membros e ante a impossibilidade de desistência do recurso já interposto,
pretende o
desprovimento
do apelo ministerial
e a manutenção incólume da sentença recorrida, pois, a despeito do entendimento diverso do representante do
Parquet
que interpôs a apelação, na ótica do promotor de Justiça que subscreve as respectivas razões, a materialidade do delito e a autoria do acusado estão amplamente comprovadas.

Já nas razões recursais vistas no ID 159542845, a defesa suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da audiência instrutória e dos atos processuais subsequentes
, sob o argumento de que, ao

retirar o réu da sala de audiência durante o depoimento da vítima, o juízo
a quo
violou a regra do art. 217 do CPP e

o direito de autodefesa do increpado.

No mérito
, vindica a
absolvição
, com arrimo no princípio
in dubio pro reo
, argumentando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, ao que acrescenta, por fim, o
prequestionamento
da matéria ora debatida.

Em contrarrazões registradas no ID 159542847, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer o
desprovimento
do apelo do réu, ao passo que, nas contrarrazões juntadas no ID 159542851, a defesa técnica pede o
provimento
do apelo ministerial.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 165272679, opinou pelo
não acolhimento
da preliminar arguida pela defesa
e, no mérito, pelo
desprovimento

dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELO RÉU
– ALEGADA A OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AUTODEFESA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
adequados
e
necessários
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades,
CONHEÇO

dos apelos manejados pelas partes.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, tem-se que a i. defesa suscita, preliminarmente, a
nulidade da audiência de instrução e julgamento
e de todos os demais atos processuais subsequentes, com fulcro no art. 564, IV, do CPP, alegando que a solenidade foi realizada mediante videoconferência, de modo que, a teor da literalidade do
art. 217 do CPP
, o juízo
a quo

não poderia ter retirado o réu da sala
, ainda que em virtude de eventual temor ou constrangimento manifestado pela vítima, tudo a evidenciar que,
in casu
, ao retirá-lo, a MM.a Magistrada processante violou o direito do acusado à autodefesa.

Em que pese o dispêndio argumentativo da d. defesa, com a devida vênia,
a preliminar
não
comporta acolhimento
.

À guisa de contextualização, transcrevo os fundamentos aventados pelo juízo
a quo
, em audiência instrutória, para justificar a retirada do acusado da sala, durante o depoimento da vítima,
in verbis
:

“A despeito da previsão contida no artigo 217 do CPP, quanto a retirada do réu sala apenas em caso de impossibilidade de o réu acompanhar a oitiva por videoconferência,
tenho que, quando a vítima ou testemunha manifestam expressamente que tem receio de prestar seus depoimentos na presença, ainda que virtual do réu, ele deve ser retirado da sala virtual, sob pena de que a sua presença implique em constrangimentos que possam prejudicar a veracidade dos depoimentos
. Ora,
o receio das testemunhas não se necessariamente se deve a alguma reação que o réu possa ter em audiência, mas depois dela, de modo que o simples fato de essas pessoas saberem que o réu estará ouvindo seus depoimentos, vendo seus rostos, pode lhes causar temor, a ponto de que a veracidade de seus depoimentos seja prejudicada, e é justamente isso o que o artigo em referência pretende evitar.
A
alternativa de manter a câmera fechada, para que a vítima não veja o réu, não afastaria o receio das testemunhas, e seria de todo desonesto que o Juízo ocultasse delas o fato de o réu estar ouvindo e assistindo seus depoimentos
. (...). Ademais,
não há que se falar em qualquer prejuízo ao réu, pois, em que pese retirado da sala virtual, sua defesa acompanhou integralmente os depoimentos
, e há oportunidade de entrevista reservada entre ele e sua defesa, antes do seu interrogatório, que permite que ele saiba o conteúdo dos depoimentos prestados, podendo exercer amplamente a sua defesa, sem a necessidade de que as vítimas/testemunhas sofram qualquer tipo de constrangimento ou violência institucional que possam contaminar a credibilidade e qualidade da prova. Posto isto, determino a retirada do réu da sala virtual durante o depoimento da vítima que expressamente manifestou constrangimento de prestarem seus depoimentos na presença, ainda que virtual do réu.”
(ID 159542839) – Destaquei.

Deveras,
obrou em acerto
o juízo da instância singela.

Com efeito, os princípios da ampla defesa e do contraditório, que norteiam o processo penal constitucional, conferem ao réu o direito de se fazer presente na audiência e de acompanhar a produção das provas que instruirão o processo, no entanto, é certo que, excepcionalmente, este direito poderá ser restringido, quando houver a necessidade se ponderá-lo com a existência de temor, humilhação ou constrangimento por parte da testemunha ou da vítima, que possam prejudicar a veracidade de seus depoimentos e embaraçar a obtenção da verdade real.

Nesse sentido preconiza o
art. 217 do CPP
, cuja redação dispõe que
“Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento
, fará a inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa forma,
determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com a presença do seu defensor”
. – Negritei.

Na presente hipótese, infere-se das mídias audiovisuais armazenadas no ID 159542842 que
a audiência de instrução e julgamento
foi levada a efeito de forma presencial
, sendo, pois, plenamente possível a retirada do réu da sala, em caso de receio manifestado pela vítima, assim como ocorreu
in casu
.

Ademais, não obstante a literalidade do
art. 217 do CPP
faculte a retirada do réu da sala de audiência somente nos casos em que for impossível a inquirição por videoconferência, é certo que o aludido dispositivo legal
visa justamente resguardar a fidedignidade e a imparcialidade das declarações do ofendido ou testemunha
, de modo que, havendo manifestação expressa de temor ou constrangimento por parte do depoente, a simples ciência de que o réu está a assistir e a ouvir o depoimento (ainda que à distância, com a câmera e microfone desligados) poderia influenciar negativamente no relato.

Ao tratar do tema, leciona
Guilherme Nucci
:

“Presença influenciadora do réu:
buscando o processo penal a verdade real e firmando a lei que a testemunha deve ser o mais imparcial possível no seu relato, é natural e lógico que o distúrbio eventualmente causado pela presença do réu
– com singelos gestos, olhares ameaçadores, constantes falas ao seu advogado, inquietude na cadeira –
pode constranger o depoente a ponto de prejudicar sua narrativa
.
Nesse caso, o juiz pode determinar a retirada do acusado da sala de audiências, permanecendo, somente, o seu defensor
. (...). Videoconferência:
abriu-se a hipótese de retirar o acusado da sala, colocando-o em outro local, de onde pudesse acompanhar os trabalhos por meio da videoconferência
. (...) havendo o sistema apropriado,
será que a testemunha (ou vítima) atemorizada, sabendo que o réu a assiste de outro local, dará o depoimento imparcial aguardado?

Parece-nos que não
(deixamos de ponderar a hipótese de mentir à testemunha ou vítima, ocultando que o acusado estará assistindo).
Por isso, a previsão de que se utilizará a videoconferência pode ter sido em vão
.
O mais importante, por certo, é garantir que o depoente fale sem constrangimento e sem prejudicar a ampla defesa. Para tanto, estará presente, no recinto, o defensor do réu
”
. (NUCCI, Guilherme de Souza. – Código de Processo Penal comentado. – 15. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 442/443) – Destaquei.

Por tal razão, a jurisprudência das Cortes Superiores vem se consolidando no sentido de que a possibilidade de colher o depoimento da vítima sem a presença do réu, conforme prevê o art. 217 do CPP, não é adstrita apenas às audiências presenciais, mas também àquelas realizadas de forma virtual, consoante se depreende dos seguintes precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça:

“3. (...).
A possibilidade de colher o depoimento da vítima sem a presença do Réu, conforme prevê o art. 217 do Código de Processo Penal, não é adstrita apenas às audiências presenciais, mas também àquelas realizadas de forma virtual
”
. (AgRg no HC n. 786.397/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 20/3/2023) – Destaquei.

“1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é possível a retirada do réu da sala de audiência, desde que devidamente fundamentado pelo juiz que sua presença pode causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido. Precedentes.
1.1.
No caso em que a audiência para oitiva da vítima e da testemunha é realizada por meio de videoconferência, a interpretação mais consentânea com o objetivo do disposto no art. 217 do CPP é a de que o réu também pode ser impedido de acompanhar os depoimentos, pois busca-se a fidedignidade da prova colhida, bem como a preservação da dignidade e intimidade dos depoentes, que seriam prejudicadas pela presença do réu, mesmo a distância
. Ademais, o contraditório e a ampla defesa do acusado permanecem resguardados pela indispensável presença da defesa técnica no ato processual. 1.2. Na hipótese dos autos,
devidamente fundamentado pelo Juízo singular que a vítima e a testemunha tinham temor de depor na presença do réu e presente a defesa técnica na audiência realizada por videoconferência, não há que se falar em nulidade
.
2. (...)”
. (AREsp n. 1.961.441/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022) – Grifei.

Deste modo, tendo a vítima manifestado expressamente o seu receio em seu ouvida na presença do acusado e solicitado a sua retirada da sala, consoante se depreende da ata da solenidade, entendo que
agiu acertadamente o juízo
a quo
, ao acatar o pedido do ofendido e determinar a retirada do acusado
, não havendo que se falar em nulidade do ato.

Mesmo porque, como se sabe, a teor do princípio
pas de nulitté sans grief
, positivado no
art. 563 do Código de Processo Penal
,
“Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência do e. STJ, segundo a qual, mesmo o reconhecimento das nulidades denominadas absolutas exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte,
in verbis
:

“1 -
A jurisprudência desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as nulidades absolutas exigem prejuízo
e estão sujeitas à preclusão”
. (RHC n. 43.130/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/6/2016, DJe de 16/6/2016) – Destaquei.

“2.
No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo
, o que não ocorreu na espécie, na medida em que meras alegações genéricas do não são suficientes, devendo haver a demonstração em concreto do prejuízo suportado pela parte”
. (AgRg no HC n. 785.760/SE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023) – Grifei.

In casu
,
inexiste prejuízo
capaz de ensejar o reconhecimento de nulidade, na medida em que, não obstante a retirada do réu da audiência durante o depoimento da vítima,

a sua defensora permaneceu na sala e acompanhou integralmente a solenidade
, resguardando-se assim os interesses do acusado, bem como o contraditório e a ampla defesa que lhe são garantidos.

Ademais, anteriormente ao interrogatório, foi assegurada ao increpado entrevista reservada com a defensora, sendo de se pontuar também que as declarações da vítima não ultrapassaram dez minutos de duração, sendo assim plenamente possível que a defensora pública repassasse ao seu assistido o conteúdo do depoimento em questão, antes que ele fosse interrogado.

Por fim, depreende-se das alegações finais orais apresentadas pela i. defesa que a pecha ora arguida não foi suscitada em sede das derradeiras alegações, de modo que, aparentemente, a questão está preclusa:

“3. Além disso, correto o acórdão impugnado ao afirmar que
a matéria se encontra preclusa, pois
,
‘a teor do art. 571, II, do CPP,

as nulidades da instrução criminal, nos processos de competência do juiz singular, devem ser arguidas, em preliminar, na oportunidade do oferecimento das alegações finais, sob pena de preclusão’
(...)”.
(HC 370.688/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016) – Destaquei.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, verte da denúncia que, em data incerta, mas sabidamente compreendida entre dezembro de 2012 e janeiro de 2013, na Fazenda Aparecida do Norte, localizada na BR 163, zona rural da Comarca de Nova Mutum/MT, o apelante, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, apropriou-se de coisa alheia móvel pertencente a
Wandir Soares Massafra
, da qual tinha posse em razão do ofício.

Segundo a proposição ministerial, em dezembro de 2012, a vítima
Wandir
contratou o recorrente para construir uma cerca em sua propriedade rural e, na ocasião, forneceu a ele uma motosserra para a execução do serviço, porém, passados vinte dias desde a contratação, o ofendido constatou que o acusado não tinha realizado a obra e que ele havia ainda se apropriado da motosserra
Husqvarna
390, 88 cilindradas, de um bidão e de um frasco de óleo Unix, de 20 litros, avaliados em R$ 2.720,00 (dois mil, setecentos e vinte reais), conforme a Nota Fiscal n.o 1962.

Diante deste fato, o apelante foi denunciado, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na procedência da pretensão punitiva estatal e na sua
condenação
como incurso nas iras do
art. 168, §1.o, inciso III, do Código Penal
, contexto em que as partes agora exsurgem perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves considerações, passo à análise do mérito.

Como é cediço, o crime de
apropriação indébita
, pelo qual o apelante foi condenado em primeira instância, configura-se quando o agente, em um primeiro momento, tem a posse ou detenção lícita da coisa alheia, a ele entregue por ato voluntário e consciente, e, em momento posterior, dela se apropria indevidamente, alterando de forma arbitrária o título da posse e passando a dispor do bem como se proprietário fosse, exigindo-se, ainda, para a subsunção do fato à norma, que a conduta do infrator revista-se do elemento subjetivo consistente no dolo específico de tomar para si coisa pertencente a outrem [
animus rem sibi habendi
].

Ademais, a pena cominada para o delito em questão, abstratamente estipulada de um a quatro anos de reclusão, será aumentada de 1/3 (um terço) quando o agente recebeu a coisa em razão de ofício, emprego ou profissão, nos termos do inciso III do art. §1.o do art. 168 do Código Penal.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, vejo que a
materialidade
da infração penal está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 159543590 - Pág. 5/6); da nota fiscal da
res
– NF-e n.o 1962 (ID 159543590 - Pág. 22); do auto de avaliação indireta (ID 159543590 - Pág. 30); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
ROBERTO FERREIRA DA SILVA
no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação criminal, pois, em ambas as fases processuais, a vítima foi categórica ao apontá-lo como o autor da apropriação indébita.

Com efeito, na delegacia, a vítima
Wandir Soares Massafra
declarou que havia contratado o apelante
ROBERTO
para construir uma cerca em sua propriedade rural e que cedeu a ele a motosserra da fazenda para a execução do serviço, porém, depois de passados vinte dias desde a contratação, o ofendido foi conferir a obra e notou que o recorrente não havia montado a cerca e tinha levado embora a motosserra, ressaltando que, a partir de então, o réu nunca mais atendeu as suas ligações telefônicas e que não haveria como outra pessoa ter subtraído o bem, pois o acusado era o único que estava trabalhando no local (ID 159543590 - Pág. 20).

Em juízo
,
Wandir
narrou que, à época do fato, o réu aceitou lhe prestar um serviço, porém, alguns dias depois, quando o ofendido foi fiscalizar a execução do trabalho, notou que o acusado havia desaparecido sem realizar a função contratada e, ainda,
a vítima deu falta da motosserra que havia comprado justamente para aquele serviço e emprestado ao increpado
.

A vítima acrescentou que, durante aquele período,
o réu era o único responsável por manusear a motosserra
e estava
residindo no retiro
, a cerca de oito quilômetros da sede da fazenda, sendo que, não obstante ele se hospedasse ali e houvesse deixado o seu número de telefone com a vítima,
depois do seu sumiço e do desaparecimento da motosserra,
o acusado nunca mais atendeu as ligações e tampouco retornou ao retiro
.

O ofendido esclareceu que o local onde o maquinário era guardado consistia em um galpão/alojamento no retiro onde o réu estava ficando e que tal cômodo era trancado, de modo que
não haveria a possibilidade de que outros funcionários da fazenda furtassem o bem
, o qual, portanto, só poderia ter sido apropriado pelo recorrente. Nos termos colocados pela vítima,
in verbis
:

“Vítima: (...)
aconteceu que ele pegou o serviço e, dali uns dias, eu fui lá e não estava mais o homem. Desapareceu. Tinha me deixado telefone, né, não atendeu mais. E nunca mais eu vi ele. Sim, dei falta de uma motosserra
. (...). Parava durante o tempo de serviço que ele ia fazer. Não tinha família,
só ele que estava lá
. (...).
Foi uma semana, eu já fui lá e não encontrei ele.
Aí os
outros funcionários que moram no retiro falaram que ele já tinha ido embora
. (...). Eu moro na sede, lá é no retiro, fica a oito quilômetros da sede da fazenda. (...).

Defesa:
E existe algum local onde se coloca geralmente esse maquinário, algum galpão, alguma coisa assim?

Vítima:
É no barracão que ele parava
.

Defesa: Certo.
E esse barracão, ele é aberto? As outras pessoas também?

Vítima:
Não, não. Tudo fechado. Tem os lugares de eles pousarem, os alojamentos de pousar. Tudo fechado. Não tem nada que o cara possa ter ‘botou numa parte aberta e outro pegou essa motosserra’
. (...). Fechado. Os quartos tudo com chave. (...).

Juízo:
Essa motosserra então era sua e o senhor forneceu para ele fazer esse serviço?

Vítima:
Comprei a motosserra, combinado com ele, que ele não tinha motosserra, não tinha ferramenta.
Falei ‘então, vou comprar uma motosserra nova e vou te entregar para tu fazer o serviço, depois tu me entrega’
.

Juízo: Entendi.
E a motosserra então ficava, só ele que mexia?

Vítima:
Só
.

(...).

Juízo: E aí ele dormia lá e guardava a motosserra onde? À noite, por exemplo?

Vítima: Tem o alojamento dele, tem lugar.

(...).

Juízo:
Nunca mais o senhor recuperou a motosserra?

Vítima:
Nunca mais
”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 159542842) – Destaquei.

Portanto, extrai-se do depoimento do ofendido
Wandir
que, depois que este entregou ao réu uma motosserra nova e avaliada em R$ 2.800,00 (ID 159543590 - Pág. 22), especificamente para a realização de serviços relativos à cerca da fazenda da vítima, o increpado, além de não executar o trabalho, ainda desapareceu com o valioso bem, tendo
Wandir
explicado também a inviabilidade logística de que a máquina possa ter sido furtada por outras pessoas que pousavam no mesmo retiro em que o acusado se hospedava, já que os alojamentos permaneciam trancados com chave.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima

assume relevância probante diferenciada
e,
se consentânea com as demais provas, deve prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Sobre o tema, invoco os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Assim sendo,
não há dúvida de que o apelante se apropriou indevidamente da coisa alheia
, pois, tendo recebido o bem emprestado, para o específico fim de realizar o serviço para a vítima, e decidindo por abandonar o trabalho, certamente que
ele tinha o dever de devolvê-lo ao dono, o que não ocorreu
.

Pelo contrário, o recorrente
desapareceu com a motosserra
,
sem jamais voltar à fazenda da vítima ou mesmo atender suas ligações para dar satisfação sobre o paradeiro do objeto
, agindo como se fosse o dono da
res
, de modo que se afigura evidente a presença de
animus rem sibi habendi
em sua conduta.

Ademais, embora o réu negue a prática delitiva, sustentando que, quando foi embora da fazenda da vítima sem prestar o serviço contratado, não levou consigo a motosserra e deixou o objeto no barraco onde estava hospedado, a narrativa do acusado carece sobremodo de verossimilhança.

Isto porque a vítima foi categórica ao ressaltar que,
se a motosserra fosse deixada no retiro, ela não poderia ter sido subtraída por qualquer outra pessoa
, já que os alojamentos ficavam trancados e, no entanto, após
o desaparecimento do réu,

a motosserra nunca mais chegou a ser encontrada e tampouco veio a ser recuperada pelo ofendido
, conforme informado pela própria vítima em juízo.

Além de
isolada
nos autos e
carente de verossimilhança
, a versão do acusado apresenta-se ainda
contraditória
, pois, na delegacia, aduziu que abandonou o serviço porque não conseguiu arrumar um ajudante (ID 159543590 - Pág. 25), ao passo que, em juízo, disse que foi embora em virtude dos problemas de saúde do seu pai, circunstância sequer mencionada à autoridade policial na fase de inquérito.

Deste modo,
a simples negativa de autoria por parte do réu, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar as declarações da vítima que, de maneira coesa e harmônica, implicam o envolvimento do recorrente no evento criminoso.

Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência deste e.
TJMT
:

“
A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição
, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos”.
(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) – Grifei.

Por fim, saliente-se que, conquanto o Ministério Público, em suas alegações finais, tenha postulado a absolvição do recorrente, por falta de provas, tal particularidade não impede a prolação de sentença condenatória por parte do órgão julgador, haja vista a natureza pública incondicionada da presença ação penal.

A propósito, o
art. 385 do CPP
prevê que
“Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição
, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada”
. – Negritei.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que o
dispositivo legal em questão foi recepcionado pela Constituição Federal
:

“2.
É pacífico o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o artigo 385 do CPP foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988
, não havendo falar em ilegalidade quanto ao posicionamento diverso da manifestação ministerial, diante do fato de o Magistrado gozar do princípio do livre convencimento motivado”
.

(AgRg no REsp n. 1.850.925/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 22/10/2020) – Destaquei.

Diante deste cenário probatório, não obstante a negativa do réu, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas produzidas em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, são suficientes e aptas a atestar, além da dúvida razoável, a autoria do apelante pelo crime de apropriação indébita circunstanciada, com todas as elementares inerentes ao tipo do art. 168, §1.o, inc. III, do Código Penal, descabendo cogitar a absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois,

o

desfecho condenatório
.

Prequestionamento

No contexto das razões recursais, a defesa prequestiona o artigo 5a, incisos LIV e LV, da CF, artigo 14, no 3, "d" do PIDCP e artigo 8o, §2o, "d" e "f", da CADH e a redação literal do artigo 217 do CPP.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os artigos de Lei referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
dos recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
ROBERTO FERREIRA DA SILVA
, a fim de
REJEITAR A PRELIMINAR
arguida pela defesa, e,
no mérito
,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os apelos, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da ação penal n.o 0003081-56.2013.8.11.0086.

Considerando as informações existentes na documentação pessoal do acusado e na sua guia de identificação criminal (ID 159543590 - Pág. 27/28 e ID 159542825),
determino

seja
retificada a autuação no Sistema PJE
, fazendo constar o
nome correto do réu:

ROBERTO FERREIRA DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023